Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034689-10.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ERICKSEN RAY PEDROSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO DA EDUCAÇÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFESA DATIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professor temporário da rede estadual de ensino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e indenização por danos morais e materiais ajuizados em face do Estado de Mato Grosso. O recorrente foi penalizado com impedimento de contratar pelo prazo de 24 meses, em decorrência de sindicância instaurada pela SEDUC/MT para apuração de condutas irregulares praticadas contra colegas de trabalho no ambiente escolar. Sustenta nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, ausência de efetivo exercício da defesa dativa, violação ao duplo grau de jurisdição administrativa, desproporcionalidade da penalidade e ocorrência de danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se foi violado o direito ao duplo grau de jurisdição administrativa; (iii) determinar se a penalidade de impedimento de contratar pelo prazo de 24 meses é desproporcional; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do Estado por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com instauração formal por portaria, citação e intimação do investigado, nomeação de defensoras dativas, apresentação de defesa prévia e alegações finais, oitiva de testemunhas, interrogatório do acusado e decisão fundamentada pela autoridade competente.
4. A alegação genérica de deficiência da defesa técnica não configura nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.
5. A discordância quanto à valoração dos depoimentos testemunhais não caracteriza cerceamento de defesa, pois a Comissão Sindicante apreciou os elementos probatórios produzidos e fundamentou a prevalência dos relatos das vítimas sobre as testemunhas defensivas.
6. O recorrente não comprovou impedimento concreto ao exercício do direito de recorrer administrativamente, inexistindo demonstração de irregularidade na notificação da penalidade aplicada.
7. A penalidade de impedimento de contratar pelo prazo de 24 meses encontra previsão expressa na cláusula contratual aplicável e no Edital no 018/2023, aos quais o recorrente aderiu voluntariamente ao participar do processo seletivo simplificado.
8. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, sem substituição do mérito administrativo, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade aptos a justificar a invalidação da penalidade aplicada.
9. A inexistência de ato ilícito estatal afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais, inclusive quanto ao pedido de pagamento de salários retroativos decorrentes de contratação não efetivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo. 2. A alegação de deficiência de defesa técnica em processo administrativo exige demonstração concreta de prejuízo para reconhecimento de nulidade. 3.A valoração das provas pela Comissão Sindicante não configura cerceamento de defesa quando assegurada a produção probatória e a fundamentação da decisão administrativa. 4.A penalidade administrativa prevista expressamente em contrato e edital não é desproporcional quando aplicada em conformidade com as regras previamente estabelecidas. 5.A inexistência de ilegalidade na atuação administrativa afasta a responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 98, §3o; Lei Complementar Estadual no 207/2004, arts. 111 a 117; Edital no 018/2023, item 16.4; Súmula Vinculante no 5 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034689-10.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICKSEN RAY PEDROSO - CPF: 026.662.491-07 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026